Tribunal: TJDFT
Processo: 0734714-33.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0734714-33.2024.8.07.0001 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DANIEL GOMES DE CASTRO APELADO: BANCO DO BRASIL SA DESPACHO Trata-se de recurso de apelação cível interposto por DANIEL GOMES DE CASTRO contra a r. sentença exarada sob ID 67085148, pela qual o d. Magistrado de primeiro grau pronunciou a prescrição, com fundamento na data base da aposentadoria do autor (07/12/1995), e resolveu o feito com análise do mérito, na forma do artigo 487, inciso II c/c o artigo 332, §1o, ambos do Código de Processo Civil. No exercício do juízo de admissibilidade, observo que o apelante não é beneficiário da gratuidade de justiça e não comprovou o recolhimento do preparo recursal por ocasião da interposição do recurso de apelação. Com efeito, muito embora o apelante tenha postulado a concessão dos benefícios da justiça gratuita, o d. Magistrado de primeiro grau determinou que o autor comprovasse a alegada hipossuficiência, ou juntasse o comprovante de pagamento das custas iniciais (ID 67085133). O autor optou por promover o recolhimento das custas iniciais (ID 67085136), o que conduz à conclusão de que houve desistência em relação ao pedido de concessão da gratuidade de justiça. De acordo com o artigo 1.007, caput, do Código de Processo Civil, no ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. O § 4o do mesmo dispositivo legal estabelece que [o] recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Dessa forma, determino a intimação do apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova o recolhimento do preparo recursal, em dobro, na forma prevista no § 4° do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 16 de dezembro de 2024 às 14:01:40. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora